Tribunal: STJ
Processo: 5151635-89.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884334 - GO(2025/0091995-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SANDRO FLEURY BATISTA - GO018662
AGRAVADO
: ACAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA. AÇÕES CONEXAS.
JULGAMENTO CONJUNTO. CONVENIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao julgador que
reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de
" (AgInt no
processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas
, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 868.077/RJ
julgado em
DJe de
).
30/9/2019,
3/10/2019
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (

), por prevalência do princípio da instrumentalidade
pas de nullité sans grief
das formas, circunstância que não foi demonstrada no caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:46:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 396edfb4-eb19-48cb-a4e7-b3cfd00ca8ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884334 - GO(2025/0091995-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MAURO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SANDRO FLEURY BATISTA - GO018662
AGRAVADO
: ACAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADOS
: RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA. AÇÕES CONEXAS.
JULGAMENTO CONJUNTO. CONVENIÊNCIA. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao julgador que
reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de
" (AgInt no
processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp 868.077/RJ,
julgado em
DJe de
).
30/9/2019,
3/10/2019
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (

), por prevalência do princípio da instrumentalidade
pas de nullité sans grief
das formas, circunstância que não foi demonstrada no caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURO BUENO DE OLIVEIRA
contra decisão desta Relatoria que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
O agravante, em suas razões recursais, afirma o seguinte (fls. 883-893):
i) a omissão contestada no especial era apenas reforço de tese;
ii) há prejudicialidade entre os pedidos das ações conexas;
iii) afigura-se paradoxal o reconhecimento da jurisprudência consolidada e a
exigência de dano concreto; e
iv) houve a demonstração efetiva e circunstanciada dos prejuízos.
Contraminuta ao agravo apresentada (fls. 897-902).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

A decisão agravada não merece reparos.
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
Pois bem. No caso concreto, nos termos extraídos das instâncias ordinárias, há duas
lides. A primeira é a ora em julgamento, proposta, na origem, pela agravada, e consiste em ação
de conhecimento com pedido de dissolução total da sociedade. A segunda, por sua vez, proposta
pelo agravante, refere-se a um pedido de tutela antecipada antecedente.
A propósito,
do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
ipsis litteris
de Goiás: "Dessa forma,
a

constata-se que na ação conexa
motivação é diversa da presente
, não havendo, portanto, falar em nulidade da sentença apelada, impondo-se a rejeição da
ação
" (fl. 608) [g.n.].
prefacial suscitada
Nada obstante, o agravante argumenta que há prejudicialidade entre os pedidos das
ações conexas. Nessa senda, nos termos da jurisprudência desta Corte, o julgamento conjunto de
ações conexas é conveniente não só por medida de economia processual, mas para evitar a
. Nesse sentido:
possibilidade de decisões contraditórias

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL
CIVIL. CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7,
DO
STJ.
CONTINÊNCIA
SUBJETIVA
CRUZADA.
NÃO
DESCARACTERIZAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS. ART. 56,
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que
"a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de
pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por
medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de
prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça"
(AgInt no
Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
AREsp 479.470/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3.8.2017, DJe de 27.9.2017).
2. A continência é fenômeno que se dá "entre 2 (duas) ou mais ações quando
houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma,
por ser mais amplo, abrange o das demais" (art. 56, do CPC).
3. O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para
julgamento em sentença única, e com derrogação de competência
anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem
Interpretação
do Código de
julgamentos contraditórios nas causas.
art. 58,
Processo Civil.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com base na análise das
petições iniciais de ambas as ações propostas, que há identidade de partes,
de pedido e causa de pedir, para reconhecer a continência.
5. Nesse contexto, a análise relativa à existência de continência e
litispendência é insuscetível de reapreciação em sede de Recurso Especial,
por força do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6. É entendimento consagrado por esta Corte que há litispendência ou, no

caso, continência (também denominada de litispendência parcial) quando
presente a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e
mesmos pedidos -, sendo irrelevante o fato de as partes ocuparem polos
.
processuais contrapostos nas duas ações
Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.118.924/SC,
MARIA

, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
17/4/2023,
[g.n.]
24/4/2023)
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC/73.
ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. CONEXÃO. EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA.
CAUSAS
COM
VÍNCULO
DE
IDENTIDADE.
JULGAMENTO
SIMULTÂNEO.
ECONOMIA
PROCESSUAL
E
SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do
na medida em
art. 535
CPC/73,
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A jurisprudência do Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que
"a conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de
pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por
medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de
prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça"
(AgInt no
Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
AREsp 479.470/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
03/08/2017,
27/09/2017)
.
3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que as demandas são conexas,
especialmente porque o julgamento da ação consignatória interfere no pleito
relativo à ação de execução hipotecária, no caso de eventual procedência.
Dessa forma, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e à
economia processual, concluiu que as ações devem ser julgadas em conjunto
.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 321.960/SP,

RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
[g.n.]
3/10/2022,
14/10/2022)

No ponto, impende-se observar também que, segundo o entendimento firmado por
este Superior Pretório,
do processamento e do
cabe ao magistrado aferir a conveniência
. Nessa linha:
julgamento simultâneo das demandas

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
JULGAMENTO CONJUNTO DE LIDES CONEXAS. FACULDADE DO
JULGADOR. DEMANDA CONEXA TRANSITADA EM JULGADO.
DEMANDA INDENIZATÓRIA. PROCEDÊNCIA.
SÚMULA N. 235/STJ.
REQUISITOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte
Superior que conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao
julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência
do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas
ajuizadas" (AgInt no
Relator Ministro MARCO
AREsp n. 868.077/RJ,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
30/9/2019,
3/10/2019)
3. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado" (
.
Súmula n. 235/STJ)
4. No caso, o pedido de julgamento conjunto da ação anulatória (autuação na
origem n. 0215119-96.2009.8.26.1000) - objeto do Agravo em Recurso
Especial n.
- e da presente demanda indenizatória está
2.568.356/SP
prejudicado, considerando o trânsito do Agravo em Recurso Especial n.
em 26 de agosto de 2025.
2.568.356/SP,
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
[...]
III. Dispositivo 8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.518.650/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
FERREIRA
16/12/2025,
19/12/2025.
[g.n.]

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado,
o que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara, analisou todos os pontos tidos
por omissos, contraditórios ou obscuros.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "O juiz tem a faculdade,
e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à
luz da matéria controvertida, quando concluir pela necessidade de
julgamento simultâneo para evitar a prolação de decisões conflitantes em
litígios semelhantes". (
Rel. Ministro João Otávio de
REsp 1.496.867/RS,
Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe
)
7/5/2015,
14/5/2015.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.535.716/SP,
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
MARTINS
13/10/2025,
16/10/2025.
[g.n.]

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A análise relativa à existência de conexão e de necessidade, ou não, de
reunião dos processos para julgamento conjunto é insuscetível de
reapreciação em sede de recurso especial, por força do óbice da Súmula 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.569.542/GO,
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
MARCO BUZZI
3/11/2025,
)
10/11/2025.

Nessa senda, ainda que o recorrente afirme a prejudicialidade entre os pedidos das
ações conexas, não houve violação da legislação federal pelo julgamento não simultâneo das
ações.
De toda sorte, não se pode ignorar, na espécie, que o recorrente não conseguiu
demonstrar qualquer dano concreto da ausência de julgamento conjunto. Confira-se:

"A ocorrência processual acima indicada desconsiderou a regra imperativa
do julgamento simultâneo previsto em lei, acarretando evidente nulidade,
considerando a natureza da ordem pública que decorre da
prevenção/conexão. Concretamente, o prejuízo ocasionado à parte
recorrente é manifesto, por
,
haver decisão desfavorável ao sócio majoritário
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

possuidor incontroverso de 75% do capital social, na ação de dissolução
total proposta por sócio MINORITÁRIO, sem que os pleitos conexos à ação
declaratória de direito de recesso fossem devidamente apreciados e julgados.
[...]
Com efeito, a conexão visa assegurar a segurança jurídica e a integridade do
Poder Judiciário, ao passo que
e previne
promove a economia processual
decisões contraditórias .. Assim, exceto se uma delas já houver sido
sentenciada, o que não é caso dos autos, a inobservância da regra, acrescida
ao prejuízo, implica em nulidade processual absoluta.
[...]
No caso, a relevância de julgar tais processos cor juntamente, reside no fato
de que ambas as ações tratam de uma LIDE IGUAL, diretamente
relacionadas à estrutura e continuidade da MESMA sociedade, envolvendo os
idênticos fatos controvertidos, partes, e pedido contrapostos, de maneira que
o julgamento de mérito de uma causa de implica, inexoravelmente, na outra.
A dissolução da sociedade e o direito de recesso estão intrinsecamente
ligados à resolução de disputas entre sócios e, a prolação das decisões
conflitantes ou isoladas gerou no caso concreto, em uma situação de
prejuízo evidente, porque julgado o pedido procedente o pedido da ação
sem nada prover acerca
ajuizada pela parte adversa em grau de apelação,
do mérito da ação proposta pelo recorrente, que até então não foi julgada e
nos termos postos nesse processo, nunca será.
[...]
27. Por essa razão, fica demonstrado que o erro de procedimento objeto deste
recurso S PEROU o mero erro de forma típico do direito adjetivo,
U
causando prejuízo concreto ao recorrente, porque a lide foi julgada de
porque extinta a sociedade à
forma parcial, isolada, e contra seus interesses,
revelia da linha de jurisprudência acima reportada." (fls. 659-661) [g.n.]

Como se vê, o recorrente cinge sua alegação de dano de maneira genérica, pois
sustenta tê-lo sofrido pelo fato de que lhe foi proferida sentença desfavorável. Entretanto, não se
pode olvidar que é firme, nesta Corte Superior, a jurisprudência em observância à
instrumentalidade das formas, à celeridade processual e, como citado pelo próprio agravante, à
economia processual, no sentido de que não há nulidade sem efetiva demonstração de dano. Em
suma, não se deve reconhecer nulidade se a parte não consegue comprovar dano concreto.
Vejam-se os seguintes escólios:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
IMOBILIÁRIO.
INCORPORAÇÕES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO. CONSTITUIÇÃO DE
NOVOS ADVOGADOS SEM RESSALVA DOS ANTERIORES. INTIMAÇÃO
REALIZADA
CONFORME
ÚLTIMA
PROCURAÇÃO
VÁLIDA.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE
CONSECUTÁRIOS DA MORA. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E
MULTA CONTRATUAL. ATRASO NA IMISSÃO DA POSSE DO IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DAS RÉS. PRECEDENTES DO STJ.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ELEMENTOS FÁTICO-
PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revogação
tácita do mandato se dá com a constituição de novo mandatário, sem ressalva
da procuração anterior. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
REsp 2.068.572/AC,
em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
2. Esta Corte Superior tem entendimento firme de que a decretação de
nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo
(pas de nullité sans grief), por prevalência do princípio da
instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

3."É ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves de unidade" (AgInt no
Relator
REsp 2.025.197/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
de
.
22/8/2024)
4. No caso, a cláusula contratual que prevê os consectários da mora foi
considerada inválida, pois a parte que não cumpre suas próprias obrigações
não pode exigir da outra parte o pagamento de juros e multa contratual.
O atraso na imissão da posse do imóvel foi atribuído exclusivamente às rés,
que não providenciaram em tempo hábil os documentos necessários para o
financiamento bancário, tornando indevida a cobrança de encargos de mora.
5. As conclusões do acórdão recorrido estão em consonância com a
jurisprudência do STJ, que veda a cobrança de encargos de mora quando o
atraso é imputável ao vendedor. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem o reexame de cláusulas contratuais e elementos fático-probatórios.
6. Agravo conhecido para nega r provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.927.631/RJ,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
) [g.n.]
8/9/2025,
15/9/2025.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial por intempestividade, com base no
-E, V,
art. 21
do Regimento Interno do STJ. A parte agravante alega que a tempestividade
do recurso foi comprovada posteriormente, devido à interrupção do prazo
por feriados de carnaval, conforme documentos anexados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da
que caracteriza fato novo, é aplicável às situações não
Lei n. 14.939/2024,
transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal; e (ii) saber
se a remessa de ofício dos autos à Justiça comum, por incompatibilidade do
valor da causa com o rito dos Juizados Especiais, enseja a nulidade feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência da
caracteriza fato novo aplicável às
Lei n. 14.939/2024
situações não transitadas em julgado que discutam a tempestividade recursal,
permitindo a superação da intempestividade.
4. A decretação de nulidade depende de demonstração de prejuízo efetivo à
parte interessada, conforme o princípio da instrumentalidade das formas
(pas de nullité sans grief), o que não foi verificado na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A superveniência de legislação que altera a
contagem de prazos recursais pode ser aplicada a casos não transitados em
julgado. 2. A declaração de nulidade processual demanda a comprovação de
prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3o, I e 51, II.
Lei n. 9.099/1995,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.509.345/MT,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
"
21/2/2025.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.664.462/GO,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
NORONHA
1/9/2025,
4/9/2025.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS. AUSÊNCIA
DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

1. Recurso especial interposto por V. A. S., autora de ação declaratória de
reconhecimento de união estável post mortem ajuizada em face dos genitores
do falecido companheiro, contra acórdão da 12a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Paraná que, por maioria, negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a necessidade de citação formal dos réus.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a outorga de procuração com cláusula expressa de ausência de
poderes para receber citação impede o reconhecimento do comparecimento
espontâneo dos réus;
(ii) estabelecer se o recurso especial deve ser conhecido, à luz da ausência de
impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
3. A citação, nos termos do
do CPC, constitui ato processual
art. 238
indispensável à validade do processo, distinto da intimação, de modo que
somente pode ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu se o
advogado possuir poderes especiais para receber a citação.
4. A procuração acostada aos autos contém cláusula expressa afastando
poderes para recebimento de citação, razão pela qual o ingresso do
advogado em juízo não configura comparecimento espontâneo capaz de
suprir a ausência da citação formal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação
de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em
observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da máxima
pas de nullité sans grief, o que não se verificou no caso.
6. O acórdão recorrido assentou fundamentos autônomos suficientes para
manter a decisão, os quais não foram devidamente impugnados pela parte
recorrente. Aplica-se, assim, o entendimento consolidado na Súmula 283/STF,
segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário quando não
abrangidos todos os fundamentos aptos a sustentar a decisão recorrida.
IV. Dispositivo 7. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.193.278/PR,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
22/9/2025,
25/9/2025.

Por fim, não se pode olvidar que concluir de maneira diversa do consignado pelas
instâncias ordinárias dependeria do reexame fático-probatório, o que é vedado por força do
enunciado de Súmula 7 do STJ. A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 03:27:02
Código de Controle do Documento: 28b6cdf1-2409-4454-8188-9b53c1d98112

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.884.334 / GO
Número Registro: 2025/0091995-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515163589 51516358920228090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SANDRO FLEURY BATISTA - GO018662
AGRAVADO
: ACAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADOS : RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAURO BUENO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: SANDRO FLEURY BATISTA - GO018662
AGRAVADO
: ACAT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIA
LTDA
ADVOGADOS : RENAN SOARES DE ARAÚJO - GO027780
SUELMA OLIVEIRA ELIAS - GO026749
TERMO
Documento eletrônico VDA56086556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:08
Código de Controle do Documento: 720125e7-1105-430f-875b-d42fe1e1f16b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:08
Código de Controle do Documento: 720125e7-1105-430f-875b-d42fe1e1f16b